Tribunal: TJDFT
Processo: 0744217-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA URGENTE. CIRURGIA REALIZADA APÓS MEDIDA LIMINAR. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MÉRITO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I – Caso em exame
1. Mandado de segurança visando assegurar a realização de cirurgia oncológica emergencial prescrita por médico da rede pública, diante de demora administrativa superior a 159 (cento e cinquenta e nove dias) desde o protocolo do pedido.
II – Questão em discussão
2. Exame da eventual perda superveniente do objeto, em razão da cirurgia oncológica por meio da medida liminar.
3. Avaliação da existência de direito líquido e certo ao início tempestivo de tratamento oncológico, conforme Constituição Federal, Estatuto da Pessoa com Câncer e Lei no 12.732/2012.
III – Razões de decidir
4. A concessão da liminar não importa em automática perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a necessidade de confirmação pelo Colegiado. Precedente.
5. Comprovada por relatório médico a urgência do procedimento oncológico, classificado como emergência, permanecem hígidos os fundamentos que embasaram a medida liminar anteriormente deferida para a imediata intervenção cirúrgica.
6. A extrapolação do prazo máximo de 60 (sessenta dias) para início do tratamento oncológico, previsto no art. 2o da Lei no 12.732/2012, somada à ausência de qualquer previsão administrativa para a realização da cirurgia, configura omissão estatal específica, apta a violar direito líquido e certo. A demora injustificada revela descumprimento de dever constitucional e legal, impondo-se o controle jurisdicional mandamental diante da prova pré-constituída que evidencia a necessidade terapêutica e a inadequação da resposta estatal.
IV – Dispositivo
7. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar a realização da cirurgia prescrita, em unidade pública, conveniada ou privada, às expensas do Distrito Federal.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXIX; 6o; 196 a 200. Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25. Lei no 12.732/2012, art. 2o. Lei no 14.238/2021. CPC, art. 1.048, I. LODF, art. 204. Resolução SES-DF no 632/2025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1840428, 0742895-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 08/04/2024, DJe 18/04/2024. Acórdão 2048771, 0715087-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 22/09/2025, DJe 06/10/2025. Acórdão 2056343, 0736092-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 13/10/2025, DJe 28/10/2025. Acórdão 2051245, 0724648-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 29/09/2025, DJe 15/10/2025.